Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600386-30.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
11/10/2020
Número: 0600386-30.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 09/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600148-64.2020.6.16.0144
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Mandado de Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600386-30.2020.6.16.0000
impetrado pelo Partido Social Democrático - PSD - Comissão Provisória do município de Fazenda
Rio Grande/PR em face de ato do eminente Juiz da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR,
Dr. Peterson Cantergiani Santos, tendo como interessados Elias dos Santos Reis e Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda (Facebook Brasil), que indeferiu o pedido liminar requerido pelo
Impetrante nos autos de Representação nº 0600148-64.2020.6.16.0144, movida pelo Impetrante em
face de Elias dos Santos Reis e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, sob o fundamento da
violação ao disposto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, vez que Elias dos Santos Reis publicou, em
4/9/20, em sua página pessoal no Facebook, vídeo com evidente disseminação de notícia falsa,
Fake News, e com pedido antecipado de não voto em relação ao pré-candidato Chico Santos.
Publicação: "#Urgente Atenção Chico Santos está inelegível e não deve disputar as eleições de
Fazenda Rio Grande na data de ontem foi entregue o nome dos candidatos ficha suja e entre eles
Chico Santos aparece dando a margem que provavelmente não disputa as eleições para prefeito de
Fazenda Rio Grande Veja essa publicação". Degravação do conteúdo do vídeo: "Narrador:
"Tribunal de Contas confirma: Chico Santos está inelegível. Repetindo, Chico Santos está
inelegível, e deve ficar fora da disputa pela prefeitura de Fazenda Rio Grande. Veja a matéria:" RPC:
"Informação importante pra você conferir no G1. Tribunal de Contas do Paraná divulgou hoje uma
lista com nome de quase mil e quinhentos gestores públicos, de várias cidades do estado, que
tiveram as contas reprovadas nos últimos oito anos. Entre eles, estão prefeitos e vereadores. A
lista foi entregue ao Tribunal Regional Eleitoral" Narrador: "Entenda: os três processos que Chico
Santos já responde na justiça impedem que ele concorra nessas eleições. Mas atenção, Chico
Santos vai tentar conseguir uma liminar para concorrer de qualquer jeito. E a novela do passado,
quando Chico Santos foi reeleito e depois cassado pela justiça, pode se repetir. Não confie em
candidato ficha suja". Endereços: https://www.facebook.com/tvaparama.tva;
https://www.facebook.com/tvaparama.tva/videos/337721280684641. (Requer: - provimento liminar,
de forma inaudita altera parte, para o fim de determinar aos Interessados, sob pena de multa, a
exclusão da publicação mencionada (URL:
https://www.facebook.com/tvaparama.tva/videos/337721280684641), bem como o dever de fazer
cessar a disponibilização do conteúdo ora impugnado; - ao final, em decisão de mérito, seja
concedida a segurança, confirmando os efeitos da liminar).
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR
(IMPETRANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (IMPETRADO)
ELIAS DOS SANTOS REIS (INTERESSADO)
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC (INTERESSADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10393
466
01/10/2020 14:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.350
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600386-30.2020.6.16.0000 – Fazenda Rio Grande –
PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
IMPETRANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
IMPETRADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
INTERESSADO: ELIAS DOS SANTOS REIS
- OAB/PR0097138
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES
- OAB/PR0022382
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES
INTERESSADO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC
INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0138436
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
- OAB/SP317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
CABIMENTO
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. MÉRITO. DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA -
PEDIDO ANTECIPADO DE NÃO VOTO EM FACE DE PRÉ-CANDIDATO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
Num. 10393466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018411418800000009861642
Número do documento: 20093018411418800000009861642

1.
2.
3.
Cabimento do Mandado de Segurança para se contrapor a decisão
judicial eivada de teratologia e da qual não caiba recurso. Precedentes
TSE.
Notícia veiculada, mesmo que com informações verdadeiras, mas que
leva o espectador a acreditar em situação inexistente, configura
propaganda negativa.
Liminar confirmada. Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Comissão Provisória
do Partido Social Democrático – PSD do Município de Fazenda Rio Grande contra
decisão proferida pelo magistrado de 1º grau da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio
Grande o qual indeferiu tutela de urgência pleiteada e que buscava obstar a
continuidade da divulgação de vídeo da rede Facebook, segundo o impetrante, com
atos inverídicos e pedido negativo de voto.
Alega o PSD que Elias dos Santos Reis em data de 04 de setembro de
2020, em sua página do Facebook publicou vídeo com informações falsas sobre o
pré-candidato à Prefeitura de Fazenda Rio Grande, Francisco Luis dos Santos. Aduz
que teve seu pedido de antecipação de tutela junto ao juízo à 144ª ZE indeferido e que
essa decisão seria evidentemente teratológica pois foi fundamentada no fato do
pré-candidato Chico Santos já ter sido considerado inelegível no passado sendo
portanto necessário o devido contraditório para a averiguação da falsidade ou não da
notícia.
Alega por fim, não ter sido apreciado na decisão o pedido negativo de votos
existente no vídeo.
Requereu concessão de medida liminar para que seja determinada a
exclusão da publicação em tela, sob pena de multa, bem como a determinação para
cessar a disponibilização do conteúdo impugnado, o que lhe foi deferido.
O interessado Elias dos Santos Reis informou o integral cumprimento da
determinação contida na liminar. Aduziu que apenas havia reproduzido notícias que já
haviam sido publicadas por redes televisivas e informou que o impetrante havia sido
Num. 10393466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018411418800000009861642
Número do documento: 20093018411418800000009861642

considerado inelegível em eleições anteriores e que os dados oriundos do TCE/PR que
foram noticiados, são públicos. Alega assim a ausência de propaganda negativa
antecipada e diante da retirada das postagens requer a não aplicação de qualquer
multa.
O Facebook Brasil por sua vez, informou que verificou que o conteúdo
impugnado foi permanentemente deletado pelo próprio usuário.
A autoridade coatora prestou as devidas informações.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela concessão da segurança
pleiteada de modo a tornar definitiva a liminar anteriormente concedida.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente cumpre anotar que no Juízo de Origem foi ajuizada
Representação em Propaganda Eleitoral, o que autoriza entender que o processamento
do feito seguirá o rito do art. 96 da Lei das Eleições.
Por força desta premissa, há vedação normativa para o manejo de Agravo
de Instrumento contra as decisões liminares dos Juízes Eleitorais (art. 18, § 2º da
Resolução TSE nº 23.608/2019)
, daí surgindo a possibilidade de manejo de
[1]
Mandado de Segurança.
Vencida esta questão, observo que o manejo do
foi tempestivo e que
writ
os demais requisitos de admissibilidade foram preenchidos, podendo ser conhecido o
.
mandamus
No mérito, não há nos autos elementos que, s.m.j., autorizem a modificação
do entendimento constante na decisão liminar, de modo que adoto os mesmos
fundamentos como razão de decidir.
Lê-se na decisão liminar que:
“Verifica-se que a decisão acima embora fundamentada, baseou-se em premissas
falsas. Vejamos, o fato do pré-candidato figurar em listagem divulgada pelo
Tribunal de Contas de agentes públicos que tiveram as contas julgadas irregulares,
não faz dele necessariamente inelegível. A existência ou inexistência da
inelegibilidade será analisada e declarada pelo magistrado quando do julgamento
de seu pedido de Registro de Candidatura, o que ainda não ocorreu.
As listagens divulgadas pelos Tribunais de Constas apenas relacionam agentes
públicos que tiveram as contas julgadas irregulares e dessa forma servem de
subsídio ao magistrado quando for analisar os pedidos de Registros de
Candidatura, porém para se ser considerado inelegível a jurisprudência pacífica do
Tribunal Superior Eleitoral exige uma séria de outros requisitos. Essas exigências
visam dar mais proteção ao direito fundamental do cidadão, qual seja, sua
possibilidade de candidatar-se.
Num. 10393466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018411418800000009861642
Número do documento: 20093018411418800000009861642

Muito embora a notícia veiculada no vídeo seja verdadeira, qual seja, o
pré-candidato Chico Santos foi incluído nas listagens do Tribunal de Contas, a
forma como o vídeo foi montado leva a quem o assiste a crer que o pré-candidato já
está inelegível, que essa é uma condição concreta e atual, o que não é verdade.
A decisão ora impugnada está fundamentada em um “conhecimento público” acerca
da condição de inelegível que o pré-candidato apresentou em algumas eleições.
Não existe nos autos, até o presente momento, nenhuma demonstração de
decretações de inelegibilidades anteriores, muito pelo contrário, o que existe é a
prova produzida pelo impetrante acerca do deferimento do Registro de Candidatura
de Chico Santos para o pleito de 2018.
Sendo assim, desponta uma característica de conteúdo falso no vídeo divulgado, o
que poderá acarretar prejuízos ao pré-candidato Chico Santos.
No tocante a alegação do impetrante de que a decisão, ora impugnada deixou de
analisar os seus apontamentos a respeito de eventual pedido negativo de voto
constante do vídeo em questão, verifico que realmente tal ponto não foi
expressamente analisado, porém isso não traz a pecha de teratologia para a
decisão, e sim a da omissão, para a qual o instrumento cabível são os Embargos de
Declaração.
De tudo quanto exposto, revela-se que o ato tido por coator reveste-se de
característica de ilegalidade manifesta visto ter se fundamento em premissas
inexistentes nos autos. Assim vislumbro a existência suficiente de plausibilidade
jurídica a ensejar a concessão da medida liminar.
No tocante ao perigo da demora também o vejo presente visto que a cada dia que o
vídeo está sendo veiculado mais pessoas têm acesso a ele e mais a imagem do
pré-candidato Chico Santos poderá sofrer prejuízos.

Inexistentes elementos que autorizem, em meu entender, a modificação do
entendimento exposto, confirmo a decisão liminar e concedo a segurança pleiteada,
com a ressalva de que essa decisão tem caráter liminar e poderá ser revista quando do
julgamento de mérito a ser proferido pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral nos autos de
Representação nº 0600148-64.2020.6.16.0144.

DECISÃO
Forte nesses argumentos, conheço do mandado de segurança e, no mérito,
confirmo a decisão liminar proferida nesses autos e concedo a segurança pleiteada
para o fim de suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo Juízo da 144ª Zona
Eleitoral na Representação nº 0600148-64.2020.6.16.0144, até que ocorra o julgamento
de mérito da demanda no Juízo de Origem.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Num. 10393466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018411418800000009861642
Número do documento: 20093018411418800000009861642

Relator

[1] Art. 18. (omissis)
§ 1º Não cabe agravo contra decisão proferida por juiz eleitoral ou juiz auxiliar que
conceda ou denegue tutela provisória, devendo o representado, para assegurar o
reexame por ocasião do julgamento, requerer a reconsideração na contestação ou nas
alegações finais.

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600386-30.2020.6.16.0000 - Fazenda Rio Grande -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - IMPETRANTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DE FAZENDA RIO GRANDE-PR -
Advogados do(a) IMPETRANTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756 - IMPETRADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR -
INTERESSADO: ELIAS DOS SANTOS REIS- Advogados do(a) INTERESSADO: GUILHERME
AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - PR0097138, FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - PR0022382 -
INTERESSADO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC - INTERESSADO: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) INTERESSADO: JESSICA LONGHI -
SP346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634,
PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, RODRIGO
MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, JANAINA
CASTRO FELIX NUNES - SP148263, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP0138436, RODRIGO RUF
MARTINS - SP287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP346049, DENNYS MARCELO
ANTONIALLI - SP290459, DANIELLE DE MARCO - SP311005, DIEGO COSTA SPINOLA -
SP296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.09.2020.
Num. 10393466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/10/2020 14:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20093018411418800000009861642
Número do documento: 20093018411418800000009861642